Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DÍVIDAS E NOVA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de redução de pensão alimentícia, modificação de guarda e alteração de regime de convivência, em ação revisional cumulada com pedido de modificação de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de alteração na situação financeira do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia; (ii) analisar a possibilidade de modificação do lar de referência da guarda compartilhada e do regime de convivência, à luz do princípio do melhor interesse do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A constituição de nova família e a existência de dívidas pessoais não configuram, por si, motivo suficiente para redução da obrigação alimentar, quando não demonstrada alteração substancial da capacidade contributiva do alimentante.
Despesas voluntárias não podem se sobrepor ao dever de sustento do filho menor, cuja necessidade é presumida.
A pensão alimentícia fixada em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos atende ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, inexistindo fato novo que justifique revisão do valor.
A guarda compartilhada com lar de referência materno deve ser mantida quando demonstrado ambiente estável e seguro, não havendo prova de alienação parental ou risco à proteção integral do menor.
Modificações no regime de convivência exigem elementos concretos que indiquem prejuízo ao desenvolvimento da criança, o que não foi evidenciado nos autos.
O indeferimento de estudo psicossocial é cabível quando ausentes indícios que justifiquem a produção da prova técnica, sendo suficientes os documentos constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A revisão de alimentos exige comprovação de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
A constituição de nova família e dívidas pessoais não autorizam, isoladamente, a redução da pensão alimentícia.
A modificação do lar de referência na guarda compartilhada deve observar o melhor interesse do menor, sendo incabível sem prova de instabilidade ou risco.
A alegação de alienação parental demanda prova concreta, não sendo suficiente o inconformismo com o regime de convivência vigente.